Tribunal: TJDFT
Processo: 0745336-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745336-45.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO ORLANDO ARAÚJO GADELHA SIMAS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTAS JULGADAS BOAS. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA DESTINAÇÃO DAS AÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia é a higidez das contas prestadas pelo Banco do Brasil S.A. relativas às ações cedidas ao autor. 2. A ação de exigir contas é endereçada àquele que administra bens ou interesses alheios para, ao final, declarar a existência de saldo em favor de uma das partes. 3. No caso concreto, segundo a decisão que encerrou a primeira fase da ação de exigir contas, há dúvidas a respeito da própria existência do crédito, pois não foram demonstrados os procedimentos exigidos para a conversão das ações do Besc em ações do Banco do Brasil S.A, nem a alegada transferência foi registrada em livro próprio. 4. O Banco do Brasil S.A demonstrou a destinação das ações do Banco do Estado de Santa Catarina, e que inexiste saldo em favor do autor. 5. Apelação não provida. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, indicando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 470, 477, § 2o, e 480, todos do CPC, defendendo que a atuação judicial configurou, na prática, uma indevida substituição da imparcial convicção técnica do perito pela convicção do magistrado, sem a observância do rito previsto para a nova perícia. Aduz que houve interferência na autonomia técnica do perito e imposição de premissa que direcionou o resultado do trabalho subsequente. Aponta ofensa aos princípios da imparcialidade do perito e do devido processo legal; c) artigos 405, 408, parágrafo único, e 411, todos da Lei Adjetiva Civil, sustentando a ausência de lastro probatório dos documentos apresentados sem assinatura ou certificação. Argumenta que as escrituras públicas juntadas pelo insurgente tiveram sua força probante ignorada. Indica falta de equidade e subversão da força probante dos documentos. Tece considerações acerca do Tema 1061 do STJ; d) artigos 34, §§ 1o e 3o, da Lei 6.404/76, assevera que houve erro de enquadramento jurídico, desconsideração do regime de conversão para ações escriturais e ausência de atribuição de responsabilidade à companhia por erros ou irregularidades no serviço de ações escriturais. Requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME ARAGÃO, OAB/DF 4.935, WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023 e da SOCIEDADE DE ADVOGADOS ARAGÃO E TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/SP 50210 (ID 71717450). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada ofensa aos artigos 405, 408, parágrafo único, 411, 470, 477, § 2o, e 480, todos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 1061 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso no que concerne à apontada violação ao artigo 34, §§ 1o e 3o, da Lei 6.404/76, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Indefiro o pedido de publicação em nome da SOCIEDADE DE ADVOGADOS ARAGÃO E TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/SP 50210, tendo em vista a impossibilidade de registro de pessoa jurídica no sistema de processo judicial eletrônico para tal finalidade. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME ARAGÃO, OAB/DF 4.935, e WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023 (ID 71717450). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015